Tribunal: TJMT
Processo: 1005176-23.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005176-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ENEZILDA APARECIDA DA SILVA HORING - CPF: 913.387.941-91 (AGRAVANTE), SETE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 27.885.398/0002-28 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005176-23.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Enezilda Aparecida da Silva Horing

Agravados:
Sete Gestão Empresarial Ltda. e outros

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE DA DÍVIDA
-
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – QUESTÃO CONTROVERSA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005176-23.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Enezilda Aparecida da Silva Horing

Agravados:
Sete Gestão Empresarial Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Enezilda Aparecida da Silva Horing
,

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação declaratória c/c pedido de indenização por dano moral e material que move em face de Sete Gestão Empresarial Ltda. e outros, indeferiu o pedido de tutela antecipada concernente na suspensão dos débitos referentes aos empréstimos consignados e pela determinação à empresa Sete Gestão Empresarial Ltda. ao pagamento dos aludidos contratos.

Inconformada, a agravante discorre que merece reforma a decisão, sustentando que foi procurada pela agravada Sete Gestão Empresarial Ltda., com a promessa de compra de dívida que ensejaria a redução das parcelas, da margem de consignados e liberação de troco e que diante das dificuldades financeiras que se encontrava à época, foi levada a assinar duas confissões de dívida. Discorre que para a celebração da operação ofertada, foi solicitado as senhas e
logins
de aplicativos de contas bancárias e a assinatura de inúmeros documentos, desprovidos de informações sobre a finalidade, acarretando vício no consentimento. Afirma que não foi realizada portabilidade e sim procedimento fraudulento para a tomada de novos empréstimos, com valores e prazo de pagamento maiores, lhe causando evidente prejuízo.

Ao final requer a reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 207028665).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (ids. 207766182 e 209958150).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005176-23.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Enezilda Aparecida da Silva Horing

Agravados:
Sete Gestão Empresarial Ltda. e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Enezilda Aparecida da Silva Horing ajuizou ação declaratória c/c pedido de indenização por dano moral e material em desfavor de Sete Gestão Empresarial Ltda. e outros, aduzindo que possuía 02 empréstimos consignados com o Banco Santander Brasil S.A., a serem pagos em 96 parcelas cada. Aduz que no dia 17.10.23, foi procurada pela ré Sete Gestão Empresarial Ltda., que lhe ofereceu compra de dívida, com a promessa de liberação de margem de consignado e liberação de um troco.

Afirma que por se encontrar em situação de endividamento, assinou o instrumento particular de confissão de dívida no qual previa que a Sete Gestão Empresarial Ltda., quitaria os empréstimos. Pontua, ainda, que através de conversas via aplicativo, foi orientada a fazer a troca de usuário e senha, ocasião que se dirigiu até a agência e foi trocada a senha de acesso à sua conta, ficando de posse exclusiva da Sete, em um aparelho telefônico da empresa, obstando o seu acesso.

Menciona que transcorridos 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, foi informada que haveria ocorrido à quitação da dívida e, após muita insistência, recebeu uma transferência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo informada que não seria mais possível o troco inicialmente informado, se limitando ao valor transferido.

Discorre que não teve acesso a todos documentos que assinou, e que um deles se referia à Cédula de Crédito Bancário nº 20-016842730/23, firmado com o Banco Daycoval S.A., no valor de R$ 26.445,03 (vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e três centavos) e com liberação de R$ 25.613,55 (vinte e cinco mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos). Contudo, a quantia liberada limitou-se a R$ 21.969,33 (vinte e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos).

Finaliza, pontuando que tomou conhecimento de dois descontos em sua folha de pagamento, requerendo a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos débitos relativos aos empréstimos consignados em seu nome com os bancos réus, e ainda para que seja determinado à empresa Sete Gestão ao pagamento do empréstimos contraídos juntos aos bancos citados.

O pedido foi indeferido pelo juízo de origem (id. 141025277 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, pugnando pela concessão da tutela de urgência vindicada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Neste caminho, agiu com acerto o juiz
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“
Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, pois, apesar de o requerimento de nulidade dos contratos de empréstimo, não há justificativas plausíveis ao acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação revisional não possui o condão de ilidir a sua mora, notadamente em razão de ter demonstrado sua intenção de contratar os referidos empréstimos, bem como ter assumido o recebimento de valores oriundos destes
”.

Além disso, acrescento que a questão se revela imensamente controvertida, pois não há negativa de contratação de empréstimos pela agravante, carecendo de melhor dilação probatória no que tange o contrato firmado com a empresa Sete Gestão.

Assim, torna-se necessária a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela nos moldes pretendidos pela agravante.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024